Tribunal: TJSP
Processo: 1500900-42.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500900-42.2019.8.26.0583,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado VICTOR HUGO DIAS DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento aos
recursos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-42.2019.8.26.0583 -Voto no 26.769
2
Apelação no 1500900-42.2019.8.26.1583
Comarca: Presidente Prudente
Apelantes e reciprocamente apelados: Ministério Público e Victor
Hugo Dias de Souza
Voto no 26.769 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, Victor
Hugo Dias de Souza foi condenado como incurso no artigo 33,
“caput”, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-
multa, no piso, negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
274/284).
Inconformados, o Ministério Público e o réu
apelaram.
O “Parquet” requer a condenação de Victor por
associação para o tráfico, sustentando estar provado que ele e a
adolescente, Luara, atuavam de forma estável e permanente no
comércio ilícito (fls. 300/308).
Victor requer a absolvição por falta de provas ou
a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas (fls.
344/346).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento somente do recurso do Ministério
Público.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, Victor Hugo Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-42.2019.8.26.0583 -Voto no 26.769
3
de Souza e a adolescente Luara da Silva Brito se associaram para o
fim de traficar drogas e, no 15 de setembro de 2019, por volta de
18h20min, na Rua Maracanã, no 204-fundos, Jardim Marisa, Comarca
de Presidente Prudente, Victor trazia consigo, para fins de tráfico, 08
porções de maconha, pesando 41,91g, bem como uma balança de
precisão e R$.87,00, em dinheiro; e, ainda, vendeu para uma usuária,
Gabriella, uma porção da mesma droga, pesando 1,02g, por dez reais,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Constou, ainda, que, na data da prisão, a
adolescente, Luara, responsável pela “contabilidade do tráfico”, teria
entregado ao réu a quantia de R$.400,00, em dinheiro, proveniente da
venda de drogas.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, laudo de exame químico-toxicológico e
laudo de telefone celular (fls. 17/19, 20/35, 173/176 e 177/207).
A autoria do delito de tráfico de drogas também
é incontroversa.
Na delegacia, Victor permaneceu em silêncio.
Em juízo, negou a traficância e a associação com a adolescente,
sustentando ser apenas usuário de maconha e cocaína. Alegou que
Luara, sua namorada, apenas guardava o dinheiro, fruto do seu
trabalho, para que ele não gastasse com drogas. Respondeu ter
comprado seis gramas de maconha, para uso, afirmando que o restante
foi apresentado pelos policiais, mas não lhe pertencia. Disse que
estavam com ele, no imóvel, Luan, Douglas, Larissa e Gabriela, mas
não sabia que sua amiga estava com drogas (fl. 10 e mídia).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu não
convence.
No inquérito, os policiais militares Paulo Sérgio
das Neves Rodrigues e Douglas Antônio Moraes Braga relataram ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-42.2019.8.26.0583 -Voto no 26.769
4
recebido a denúncia de que o réu havia saído recentemente da cadeia e
estaria vendendo drogas, enquanto uma adolescente, Luara, seria a
“contadora do tráfico”. Realizaram diligências e avistaram várias
pessoas no imóvel, mas algumas delas fugiram ao perceber a
aproximação dos depoentes, permanecendo no local apenas o réu e
Gabriela. Disseram que o réu dispensou algumas porções de maconha e
o restante da droga foi encontrada em um forro, no interior da
residência dele, junto com uma balança de precisão e R$.87,00 em
dinheiro. Localizaram com Gabriela uma porção de maconha, que ela
admitiu ter adquirido de Victor para consumo, por dez reais.
Acrescentaram que Luara, vizinha de Victor, foi ao imóvel e admitiu que
guardava dinheiro para ele, mas na residência dela nada ilícito foi
encontrado (fls. 05/06).
Em audiência, o agente policial Douglas Antônio
Moraes Braga confirmou ter recebido a denúncia de que o réu traficava
drogas e que uma adolescente, Luara, seria a responsável pela “parte
financeira” da venda. Relatou que havia uma confraternização no imóvel
e, à chegada da polícia, houve um certo alvoroço, quanto então viu o
réu “dispensar” algo, que se constatou, depois, tratar-se de maconha.
Disse que Gabriela afirmou ter comprado uma porção de maconha do
réu, por dez reais. Confirmou que Luara compareceu ao imóvel e
confirmou que guardava dinheiro para Victor, no total de R$.400,00
(mídia).
Na delegacia, a adolescente, Luara da Silva
Brito, declarou conhecer o réu há duas semanas, mas não sabia que o
dinheiro que guardava para ele era proveniente do tráfico de drogas.
Confirmou ter guardado quatrocentos reais para Victor, dinheiro que
seria usado para pagamento do aluguel. Afirmou ser usuária de
maconha, mas negou tê-la adquirido de Victor, dizendo, entretanto, ter
fumado a droga com ele (fl. 06).
Ouvida novamente perante a Vara da Infância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-42.2019.8.26.0583 -Voto no 26.769
5
Juventude, Luara afirmou desconfiar que o dinheiro recebido do réu,
quatrocentos reais, era proveniente do tráfico de drogas, embora não
tivesse certeza. Confirmou ter fumado maconha junto com Victor, droga
fornecida por ele (fls. 152/154).
Na
fase
policial,
a
testemunha
Gabriela
Rodrigues dos Reis confirmou ter adquirido uma porção de maconha de
Victor, por dez reais, para uso pessoal, negando seu envolvimento com
o tráfico de drogas. Disse não conhecer Luara e afirmou não ter
presenciado a apreensão de drogas na residência do réu (fl. 07).
Em audiência, Gabriela declarou ser amiga do
réu. Disse que participava de um churrasco na casa de Victor, quando
policiais entraram no imóvel e encontraram em sua bolsa uma pequena
porção de maconha. Alegou ter sido pressionada pelos agentes para
confessar tê-la adquirido do réu. Negou conhecer Luara (mídia).
As declarações prestadas pelos agentes públicos
merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso, possuíssem
qualquer interesse em imputar um crime de tal gravidade a um
inocente.
Da mesma forma, a testemunha Gabriela
confirmou, na delegacia, ter adquirido uma porção de maconha do réu,
por dez reais, mas mentiu, em audiência, ao dizer que os policiais a
pressionaram para fazer tal afirmação, versão que não merece
credibilidade pelo natural interesse em beneficiá-lo, por serem amigos.
Além disso, a análise pericial das mensagens
encontradas nos telefones celulares apreendidos comprovou que o réu
atuava como traficante de drogas (fls. 177/207).
É importante registrar que a condição de
usuário, como sustentou a defesa, não afasta a culpabilidade de Victor
pelo crime de tráfico, pois muitos usuários se valem da mercancia ilícita
para prover o sustento do próprio vício.
Desse modo, diante da prova pericial e da bem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-42.2019.8.26.0583 -Voto no 26.769
6
sucedida ação policial, em que os agentes públicos apreenderam drogas
na residência do apelante e uma testemunha confirmou ter adquirido
dele maconha, para consumo, inviável a pretendida absolvição ou a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Por outro lado, a absolvição do réu da prática do
delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06 deve ser mantida.
Embora
Luara
tenha
confirmado
guardar
dinheiro para o réu, desconfiando ser proveniente do tráfico de drogas,
tal indício não se comprovou.
Sempre que ouvido, o réu negou ter se
associado a adolescente para traficar drogas.
Além disso, embora houvesse informação de que
Luara fosse a responsável pela “contabilidade do tráfico”, os policiais
militares afirmaram que na residência dela nada ilícito foi encontrado.
Portanto, prova alguma, como, por exemplo,
anotações indicando movimentação financeira relacionada ao comércio
ilícito, foi apreendida com a menor.
Nesse contexto, para o reconhecimento do tipo
penal em debate, deveria se demonstrar, extreme de dúvidas, que o
réu e a adolescente teriam se associado em uma estrutura organizada,
com hierarquia de posições, atuando de maneira estável e permanente
para a prática do comércio de entorpecentes.
Portanto,
mostrando-se
frágil
o
conjunto
probatório reunido, correta a absolvição do réu do delito previsto no
artigo 35 da lei especial.
Quanto à dosimetria, as penas não merecem
reparos. Na primeira fase, favoráveis ao réu a
circunstâncias do artigo 59 do CP, as bases foram aplicadas no mínimo
legal.
Na segunda fase, a comprovada reincidência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-42.2019.8.26.0583 -Voto no 26.769
7
91/93) permitiu a majoração das penas de um sexto.
Na terceira etapa, por ser reincidente, o réu não
faz jus à redução das penas prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
Da mesma forma, correto o aumento das penas
de um sexto com base no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, pelo
dolo com que Victor agiu ao envolver a adolescente na atividade
criminosa, sendo irrelevante que Luara tivesse dúvidas quanto a origem
ilícita do dinheiro que ela guardava para ele.
O
regime inicial fechado foi corretamente
aplicado na sentença, pelo “quantum” da pena e por ser reincidente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
IVO DE ALMEIDA
Relator